Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-43.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIÁVEL O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ATÉ A INDICAÇÃO DE NOVOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SEM A RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA E SEM A “BAIXA” NA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. A não localização de bens penhoráveis, após decorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, não implica extinção do processo de execução, senão o seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do executado (Código de Processo Civil, art. 921, § 2o).

II. Não corre a prescrição contra menores incapazes, bem como entre ascendentes e descendentes durante o exercício do poder familiar. Inteligência dos artigos 197, inciso II, e 198, inciso I, do Código Civil.

III. Sentença reformada, para se determinar o arquivamento (provisório) dos autos, até que sejam indicados novos bens penhoráveis, sem a retirada do nome do devedor dos cadastros de inadimplência e sem a “baixa” na distribuição do processo.

IV. Apelação provida.